Tribunal: STF
Processo: Rcl 81658
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pela DATAPREV - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, contra decisão do Juiz do Trabalho da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0000486-74.2024.5.07.0017.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ACO 3.667, bem como das ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Afirma que se constitui como empresa pública federal, oferecendo serviço eminentemente público e exclusivo, em caráter não concorrencial. Narra que “a estatal foi instituída com o objetivo de criar soluções em tecnologia da informação e comunicação (TIC) aplicadas a políticas previdenciárias do Governo Federal”. Defende que, por esse motivo, devem ser-lhe aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública para o pagamento dos débitos mediante precatório.



    No ponto, aduz o seguinte:



    “Nesse sentido, é inconteste que todas as execuções movidas em detrimento da ora Reclamante devem indiscutível obediência ao regime de precatórios, pois seu patrimônio é flagrantemente afetado à prestação dos serviços públicos, como já acertadamente reconheceu, de forma unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária 3667/DF, acima referida e em dissonância ao que rematou o juízo na Ação de Execução de Título Judicial nº 0000486-74.2024.5.07.0017.” (eDOC 1, p. 10)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada bem como a imediata devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela Reclamante nos autos da Ação de Execução de Título Judicial nº 0000486-74.2024.5.07.0017. 



    No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente “para o fim de que o cumprimento do comando judicial (DESPACHO Id c1a9267 anexo) na Ação de Execução de Título Judicial nº 0000486 74.2024.5.07.0017 observe a necessidade de expedição de precatório (artigo 100 e seguintes da CF), bem como que seja acolhida a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais naquela actio e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da referida ação de execução” (eDOC 1, p. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    No caso, alega-se a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento da ACO 3.667, bem como das ADPF's 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789.



    Pois bem.



    Com efeito, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2017)



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)  



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 530 MC-Ref/PA (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020), consoante os termos do acórdão assim ementado:  



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020)  



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:  



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)  



    Ora, como se vê, o STF firmou orientação no sentido de que as prerrogativas da Fazenda Pública, referentes ao pagamento de seus débitos mediante precatório, são extensíveis às sociedades de economia mista e às empresas públicas que prestam serviços públicos próprios do Estado, sem intuito primário de lucro ou caráter concorrencial.



    Entretanto, no caso dos autos, o Juízo de origem entendeu ser inaplicável à empresa reclamante o regime de precatório e os privilégios da Fazenda Pública, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídica de direito privado. Confira-se trecho da decisão reclamada:  



    “Trata-se de pedido da reclamada EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV para que a execução seja processada por regime de Precatórios, em razão de sua natureza jurídica, sendo empresa prestadora de serviço público essencial. Apresentou decisão do STF por meio de Medida Cautelar na Ação Cível Originária 3.667 DF, Relator Ministro Edson Fachin, declarando "serviço eminentemente público, essencial e exclusivo, em caráter não concorrencial". 



    Contudo, ao analisar a matéria, verifica-se que o acórdão alusivo à ACO 3667 refere-se à concessão de imunidade de tributária, o que não se encaixa no contexto de regime de Precatórios. Não tem repercussão geral. 



    Vejamos o teor da decisão:



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. DATAPREV. EMPRESA PÚBLICA. JUROS DE MORA. PRERROGATIVA CONFERIDA À FAZENDA PÚBLICA. NÃO EXTENSÃO. Em face de possível violação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, deve-se dar provimento ao agravo para determinar o exame do agravo de instrumento. Agravo conhecido e provido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DATAPREV. EMPRESA PÚBLICA. JUROS DE MORA. PRERROGATIVA CONFERIDA À FAZENDA PÚBLICA. NÃO EXTENSÃO. Em face de possível violação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, deve-se dar provimento ao agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido . III RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015 /2014. DATAPREV. EMPRESA PÚBLICA. JUROS DE MORA. PRERROGATIVA CONFERIDA À FAZENDA PÚBLICA. NÃO EXTENSÃO. A Corte Regional manteve para a DATAPREV a prerrogativa conferida à Fazenda Pública, referente a taxa de juros de 0,5% ao mês, nos temos do art. 1º- F, da Lei 9.494/97. Seu fundamento foi de que "apesar de ser pessoa jurídica de direito privado, goza dos privilégios da Fazenda Pública porque é empresa pública prestadora de serviços públicos". A Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social - DATAPREV- é uma empresa pública, que fornece soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para o aprimoramento e a execução de políticas sociais do Estado brasileiro. O seu Estatuto, aprovado pelo Decreto 2.115 /1997, no art. 1º, revela a sua submissão ao art. 173 da Constituição Federal, na medida em que define sua natureza jurídica de direito privado. O art. 4º do Estatuto, por sua vez, revela a possibilidade de prestação de serviços a terceiros, mediante remuneração, o que denota a característica da exploração da atividade econômica prevista no art. 173 da Constituição Federal. Assim, em face da natureza jurídica da reclamada, de empresa pública de direito privado, que explora atividade econômica, é inequívoca sua sujeição aos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Logo, a decisão do Regional que conferiu à DATAPREV a mesma prerrogativa da Fazenda Pública quanto aos juros de mora, viola o art. 1º- F, da Lei 9.494/97. Recurso de revista conhecido por violação do art. 1º- F, da Lei 9.494/97 e provido. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS . A multa foi aplicada sob dois aspectos questionados: os juros de mora e a incidência do FGTS sobre os reflexos deferidos. Quanto ao primeiro aspecto, assistia razão ao embargante em insistir com o Regional, tanto que foi reconhecida que a reclamada não faz jus ao privilégio conferido à Fazenda Pública referente aos juros da mora. No que se refere ao segundo aspecto, constata-se que na resposta aos primeiros embargos de declaração, o Regional esclareceu que "não houve pedido de ' incidência do FGTS sobre os reflexos deferidos' no recurso ordinário. Houve pedido de adicional de atividade e reflexos deste em demais verbas." Nos segundos embargos de declaração, a reclamante procurou demonstrar que houve o pedido de incidência, inclusive transcrevendo o trecho da petição inicial em que se insere o alegado pedido. Dessa forma, não há que se cogitar de que houve as mesmas insurgências, o que denotaria o caráter protelatório dos embargos de declaração, não havendo evidências do intuito protelatório dos embargos opostos. Recurso de revista conhecido por violação do art. 1.026, § 2º, do CPC e provido. (TST - RR: 10007388220165020016, Relator: Alexandre De Souza Agra Belmonte, Data de Julgamento: 11/11/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/11/2020).



    Assim sendo, ressalvado o entendimento pessoal desta Magistrada, reconheço que a reclamada não faz jus aos privilégios próprios da Fazenda Pública referentes à execução por regime de Precatórios. (grifos nossos).  



    Ante o exposto, indefiro o pedido do executado para determinar o processamento da demanda conforme o art. 535, do CPC, com o pagamento do débito exequendo por meio de RPV ou Precatório, devendo a presente execução prosseguir, nos moldes delimitados na decisão de ID e01a42d, com a inscrição no BNDT e realização de SISBAJUD, bem como os demais procedimentos executórios.” (eDOC 35/ ID: 5c82fb80)



    Dessa forma, verifica-se que o Juízo reclamado afrontou a orientação desta Corte, uma vez que a natureza jurídica da reclamante não implica incompatibilidade com as prerrogativas inerentes ao regime jurídico da Fazenda Pública para o pagamento de seus débitos mediante o regime de precatórios.



    No que se refere especificamente à DATAPREV (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social), esta Corte já assentou, por ocasião do julgamento da ACO 3.367, rel. Min. Edson Fachin, que se trata de empresa pública prestadora de serviços de natureza eminentemente públicos, essenciais e exclusivos, em regime não concorrencial. 



    Nesses termos, é imperiosa a sujeição de seus débitos judiciais ao regime dos precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, na linha da orientação firmada pelos paradigmas desta Corte.



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 76.469, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19.2.2025; e Rcl 76.317, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.2.2025.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387, 437 e 530 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente